Tribunal: TJBA
Processo: 0011025-05.2017.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0011025-05.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:
ARIOSTO PEREIRA RIBEIRO FILHO, JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LIMITADA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E À APLICAÇÃO DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESTINADO À VERIFICAÇÃO DA CORRETA INCIDÊNCIA DOS TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL.

TEMA 339/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PORMENORIZADO DE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. PRECEDENTE DO STF QUE ADMITE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, DESDE QUE APTA À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.

TEMA 660/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA LEGALIDADE E DA COISA JULGADA. MATÉRIA DEPENDENTE DA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

TEMA 895/STF. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, DA CF). CONTROVÉRSIA RELATIVA À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS. ÓBICES PROCESSUAIS E MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

DECISÃO AGRAVADA EM PLENA CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0011025-05.2017.8.05.0000, em que figura como agravante o Estado da Bahia e, como agravado o Município de Caetanos.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema